Tribunal: TJMT
Processo: 1034468-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034468-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIRLEY ALMEIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 419.421.162-68 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1034468-21.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Sirley Almeida dos Santos Oliveira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta:
21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – ABRANGÊNCIA DOS PERÍODOS PROPORCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, fixou a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

O vínculo da reclamante resta enquadrado no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o art. 10 da Lei Municipal no 4.424/2003.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município réu ante sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenado o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período de 2017 a 2021, excluído dos valores aqueles prescritos, respeitado o quinquênio prescricional.

A parte demandada postula a reforma da sentença, sustentando que inexiste o direito às férias em relação aos períodos proporcionais, nos termos do art. 69, § 4o, da Lei Complementar Municipal no 093/03.

Contrarrazões no Id. 148457704.

Parecer do Ministério Público no ID. 152577683, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

VOTO

Eminentes Pares,

Na espécie, verifica-se que autora fora contratada temporariamente pelo ente público recorrente, para o cargo de
técnica desenvolvimento infantil,
durante o período de
2014 a 2021
.

Quanto ao direito da parte autora ao recebimento de férias, acrescidas do respectivo terço constitucional em razão de ter sido contratada temporariamente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou essa questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Ademais, nesta Turma Recursal, tem-se pacificada essa linha de entendimento, como exemplificam os seguintes recursos: N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, entre outros tantos.

Mesmo não sendo a hipótese de nulidade, o vínculo da reclamante resta enquadrado no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o que traz a Lei Municipal no 4.424/2003:

Art. 10
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Ressalta-se que o direito às férias e ao recebimento do respectivo terço, decorrentes de férias integrais ou proporcionais, é previsão constitucional que não pode ser negada por meio de ato legislativo infraconstitucional.

Assim, apesar da Lei Complementar Municipal no 093/2003 regulamentar o aludido direito, em relação à frequência dos servidores na anualidade correspondente, não pode dar azo à pretensão do ente público de tolher o direito daqueles servidores que somente laborem períodos proporcionais dentro de um ano, devendo, apenas, estabelecer-se o cálculo proporcional aos meses trabalhados.

A esse respeito, a jurisprudência desta E. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituo que não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Municipal n. 4.424/2003. Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recursos parcialmente providos.

(N.U. 10244706320218110001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2022)

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO – RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI – DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – TEMA 551 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É direito do servidor contratado temporariamente a percepção de férias remuneradas e terço constitucional quando existente expressa previsão legal. TEMA 551 do STF.

(N.U. 10346902320218110001, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/08/2022)

Assim, pela expressa previsão legal, assiste o direito à demandante de recebimento de férias e o respectivo terço constitucional,
proporcionalmente
em relação a todo o período das contratações, ressalvadas eventuais parcelas já adimplidas pelo ente municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a íntegra do julgado.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023